Tribunal: TJMT
Processo: 1033813-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033813-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), CONSTRUFABRIL - CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.778.893/0001-51 (AGRAVADO), CARLOS CESAR PEREIRA TARGINO - CPF: 616.410.141-72 (AGRAVADO), ADNA CRISTH CARNEIRO GONCALVES - CPF: 029.031.231-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que indeferiu pedido de arresto cautelar via SISBAJUD nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

2.

A ação executiva decorre do inadimplemento de cédula de crédito bancário, no valor de R$ 50.613,51 (cinquenta mil seiscentos e treze reais e cinquenta e um centavos), sendo frustradas as tentativas de citação dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside na possibilidade de deferimento do arresto executivo, na modalidade on-line, antes da citação dos executados, especialmente diante da tentativa inicial frustrada de localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 830 do Código de Processo Civil permite o arresto de bens suficientes para garantir a execução, na hipótese de não localização do executado para citação.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios consolida o entendimento de que o arresto executivo eletrônico prescinde do exaurimento de tentativas de citação, sendo suficiente a tentativa inicial frustrada.
6. No caso concreto, demonstrada a frustração das diligências realizadas para citação dos devedores, a exigência de esgotamento de todas as possibilidades configuraria formalismo excessivo, incompatível com os princípios da efetividade e celeridade processual.
7. O arresto executivo visa a evitar a dilapidação patrimonial do devedor e garantir o resultado útil do processo, especialmente diante de indícios de risco de dano grave ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para determinar o prosseguimento do feito, com o deferimento do arresto executivo via SISBAJUD, garantindo a execução do crédito exequendo.

Tese de julgamento:

"1. O arresto executivo pode ser deferido na modalidade on-line antes da citação, bastando a demonstração de tentativa inicial frustrada de localização do devedor.
2. A exigência de esgotamento das tentativas de citação do devedor para deferimento do arresto executivo configura formalismo excessivo, em afronta aos princípios da efetividade e celeridade processual."

Legislação relevante citada:
CPC, art. 830; CPC, art. 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1822034/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, j. 15/09/2021; TJ-MG, AI 10000204483192001, Rel. Marco Aurélio Ferenzini, j. 29/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Sudoeste - SICREDI SUDOESTE MT/PA, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002308-19.2024.8.11.0050, indeferiu o pedido de arresto cautelar via
SISBAJUD.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o arresto executivo se trata de medida existente no ordenamento jurídico justamente para incidência e efetivação a ser realizada anteriormente à citação do executado, bastando para seu deferimento que a tentativa de citação no endereço indicado no contrato seja inexitosa.

Assevera que não é necessária a citação ou o esgotamento de diligências pela localização dos executados para o deferimento do arreto
on line
, haja vista que não se equipara a uma medida constritiva da fase de penhora, mas se trata de uma medida cautelar prevista em lei para assegurar a execução, permitindo que o bloqueio seja convertido em penhora após a citação do executado.

Desse norte, postulam o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, determinar arresto executivo em face dos Agravados via SISBAJUD.

O pedido de efeito ativo foi deferido, para determinar o arresto executivo em face dos Agravados, via SISBAJUD, consoante certidão de id. 255775650.

O Agravado deixou de apresentou sua contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Sudoeste - SICREDI SUDOESTE MT/PA, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002308-19.2024.8.11.0050, indeferiu o pedido de arresto cautelar via
SISBAJUD.

Denota-se dos autos que, na origem, a Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Sudoeste - SICREDI SUDOESTE MT/PA, propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de CONSTRUFABRIL - Construtora e Prestadora de Serviços Ltda - Epp, e Carlos Cesar Pereira Targino, em virtude do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº C31033661-5, distribuída com valor de causa no montante de R$ 50.613,51 (cinquenta mil seiscentos e treze reais e cinquenta e um centavos).

Foram realizadas diligências por Oficial de Justiça para promover a citação dos executados, mas sem êxito, razão pela qual a Exequente, visando garantir o recebimento da dívida, postulou ao juízo de primeiro grau pelo deferimento de medida cautelar, com o arresto executivo via SISBAJUD.

O Juiz singular, ao analisar o pedido indeferiu, sob a fundamentação transcrita abaixo:

“[...] Sem delongas, indefiro o pedido de arresto cautelar ID 171532730, uma vez que a parte Executada não foi encontrada para citação. A parte Exequente não comprovou nos autos que exauriu todas as possibilidades para encontrar o endereço do executado, para obter o deferimento de qualquer medida cautelar. Outrossim, vale registrar que frustrada a citação é indubitavelmente claro que não fora oportunizado prazo para a parte Executada pagar o débito em questão.”

Contra essa decisão se insurgem a Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Sudoeste - SICREDI SUDOESTE MT/PA, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que controvérsia recursal trazida no presente agravo de instrumento demanda análise acerca da possibilidade de deferimento de arresto executivo, na modalidade
on-line
, antes da citação dos executados, especialmente diante da frustração das diligências realizadas para a localização dos devedores.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 830, estabelece que, não sendo encontrado o executado para a citação, caberá ao oficial de justiça proceder ao arresto de bens suficientes para garantir a execução. De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o arresto executivo, incluindo sua realização pela via eletrônica, prescinde do exaurimento das tentativas de citação do devedor, bastando que reste comprovada a tentativa inicial frustrada de localização.

Nesse sentido é a jurisprudência dos nossos tribunais pátrios. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUIDICIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER CAUTELAR - ARRESTO DE BENS ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE
. Por força do princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado ao órgão ad quem examinar pedido que não tenha sido suscitado/apreciado perante o juízo singular, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância. Nos termos do art. 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.
O arresto se trata de uma medida preventiva que tem o fito de apreender judicialmente dos bens da parte devedora, para garantir a futura cobrança da dívida. Referida constrição não configura penhora, mas sim uma medida que busca evitar que os bens do executado desapareçam, resguardando-se o sucesso da execução e da tutela jurisdicional. Assim, o deferimento da medida de constrição buscada pela agravante, ainda que não efetivada a citação dos agravados, não importa em ato de disposição patrimonial, sendo-lhes assegurado o direito de defesa, com a efetivação da citação
. v.v. AGRAVO INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO - REQUISITOS AUSENTES. Nos termos do art. 830 do CPC/15, esgotados todos os meios cabíveis para a localização e citação do devedor nos autos da execução, é possível a determinação de arresto on line para localização dos bens do devedor.(TJ-MG - AI: 10000204483192001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021). Negritei.

Nesse mesmo sentido, o STJ ressaltou que o único requisito para o arresto executivo é que o devedor não seja encontrado. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA.
ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE
. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.
3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução
. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.
4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15
. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

Desta forma, é desnecessária o exaurimento das tentativas de citação do devedor para viabilizar o arresto cautela, até mesmo porque se trata de medida que se converterá em penhora após a citação.

Ademais, a medida de arresto não se reveste de caráter definitivo, tratando-se de um mecanismo acautelatório que visa garantir a efetividade da execução, permitindo que a constrição se converta em penhora após a citação válida, em consonância com os §§ 2º e 3º do mencionado artigo 830. O objetivo é prevenir a dilapidação do patrimônio do devedor e assegurar o adimplemento da obrigação exequenda, especialmente diante de indícios de risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, restou incontroverso que foram realizadas diligências pelo oficial de justiça para a citação dos executados, todas sem êxito. Não há exigência legal de que sejam esgotadas todas as possibilidades de localização, sendo suficiente a demonstração de tentativa inicial frustrada. A exigência de exaurimento, como condicionante para o deferimento do arresto, configuraria formalismo excessivo, em contrariedade aos princípios da efetividade e celeridade que regem o processo executivo.

Por fim, no que se refere ao risco de dano grave ou de difícil reparação, a situação sub judice demonstra a presença do perigo na demora. A ausência de arresto pode comprometer a satisfação do crédito, sobretudo considerando que os devedores, ao serem alertados da execução em curso, poderão adotar condutas destinadas a ocultar bens ou dificultar a sua localização. Nesse cenário, a medida se revela imprescindível para salvaguardar o resultado útil do processo, evitando a frustração da execução.

Por essas razões, a decisão de primeiro grau deve ser reformada, haja vista a jurisprudência consolidada que admite o arresto executivo antes da citação, sem a necessidade de esgotamento das tentativas de localização, desde que demonstrada tentativa inicial frustrada, como ocorre nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto
, para determinar o devido prosseguimento do feito, com o deferimento do arresto executivo pelo SISBAJUD, como forma de garantia do recebimento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025